Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-53.2025.8.11.9005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000894-53.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FAZENDAO MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 17.060.145/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU ANTUNES FRANCISCO - CPF: 662.022.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE APARECIDO DE JESUS - CPF: 062.152.581-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, visando à cobrança de tributo relacionado à falta de recolhimento no âmbito do Simples Nacional. O agravante alegou: (i) prescrição do crédito tributário, (ii) nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de notificação e vícios formais, e (iii) ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a adesão a parcelamento não homologado configura causa interruptiva da prescrição; (ii) saber se a certidão de dívida ativa é nula por ausência de notificação válida ou irregularidade formal; e (iii) saber se o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. A adesão ao parcelamento, anterior à constituição definitiva do crédito, não interrompe o prazo prescricional, mas a execução foi ajuizada dentro do quinquênio previsto no art. 174 do CTN, não havendo prescrição a ser reconhecida.

4.

A certidão de dívida ativa ostenta presunção de legitimidade, não ilidida por meras alegações, sendo exigida prova robusta de vício, o que não se verificou. Os documentos apresentados indicam regular constituição e notificação do crédito tributário.

5. A alegação de ilegitimidade passiva exige prova documental inequívoca da retirada do sócio do quadro societário. Os documentos trazidos não comprovam a data da retirada, tampouco foram submetidos à análise do juízo de origem, impedindo sua consideração em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. Não se reconhece a prescrição da pretensão executiva quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito tributário. 2. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e regularidade, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício formal ou ausência de notificação. 3. A ilegitimidade passiva do ex-sócio pode ser analisada em exceção de pré-executividade, desde que comprovada por documentos pré-constituídos e sem necessidade de dilação probatória.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, 173, I, e 174; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, e 3o; CPC, art. 373, I; CC, art. 1.032.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, apelação cível n. 1011719-02.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025; TJMT, apelação cível n. 1001803-80.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1006434-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.6.2025, publicado no DJe em 16.6.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1027174-81.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05.2.2024, publicado no DJe em 05.2.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIAS RODRIGUES CARVALHAES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás (MT) que, nos autos da execução fiscal manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta: (i) a ineficácia do parcelamento como causa interruptiva da prescrição, não configurando marco interruptivo; (ii) a nulidade da certidão de dívida ativa, pela ausência de notificação prévia e vícios formais; e (iii) sua ilegitimidade passiva.

À vista disso, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação da execução fiscal e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 290128385.

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 290501857).

O agravado apresentou contrarrazões apenas ao agravo interno (Id. 290798890), tendo o prazo, com relação ao agravo de instrumento, transcorrido
in albis
(Id. 300429876).

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIAS RODRIGUES CARVALHAES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás (MT) que, nos autos da execução fiscal manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal n. 1000595-43.2020.8.11.0084, visando ao recebimento de crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2018826338, no valor de R$ 201.425,31 à época do ajuizamento, oriundo de infração consistente na “
Falta de recolhimento de tributos junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil
”.

O d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré executividade apresentada por ELIAS RODRIGUES CARVALHAES, consignando que a presente execução fiscal não se encontra atingida pela prescrição ou pela decadência. Destacou, ainda, que a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, providência incompatível com a estreita via eleita. Ao final, reconheceu a regularidade tanto da certidão de dívida ativa quanto da execução, os quais se encontram conforme os ditames legais.

Por derradeiro, interpôs-se o presente recurso de agravo de instrumento, cujo mérito recursal reside na defesa: (i) da ineficácia do parcelamento como causa interruptiva da prescrição; (ii) da nulidade da certidão de dívida ativa, pela ausência de notificação prévia e vícios formais; e (iii) da sua ilegitimidade passiva.

1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

O agravante alega que a adesão ao parcelamento não configura causa interruptiva da prescrição, razão pela qual entende consumada a prescrição da pretensão executiva, tornando-se inexigível o crédito tributário objeto da presente demanda.

De início, cumpre salientar que, conforme se depreende dos autos, a inscrição do débito em dívida ativa decorreu diretamente do inadimplemento das parcelas pactuadas no acordo de parcelamento celebrado entre as partes, sendo, portanto, anterior ao próprio ajuizamento da presente execução fiscal.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Após constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
[...]”.
[sem destaque no original].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se à infração “
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA RFB
”, consistente na falta de recolhimento de tributos devidos ao Simples Nacional perante a Receita Federal do Brasil.

Não obstante, cumpre ressaltar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão possuem como fatos geradores os meses de julho a novembro de 2013, cujos lançamentos foram realizados de ofício pelo Fisco, em razão de inadimplemento de acordo de parcelamento firmado administrativamente, por meio de Notificação de Lançamento (NL).

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o crédito é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que tal prazo só seria interrompido se houvesse a ocorrência de alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica no presente caso. Isso porque o parcelamento foi celebrado em momento anterior à própria constituição definitiva do crédito tributário, uma vez que a inscrição em dívida ativa deu-se, justamente, em decorrência da inadimplência das parcelas pactuadas. Não há que se cogitar, portanto, de causa legítima a ensejar a interrupção da prescrição.

Assim, considerando que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados de ofício pelo Fisco, tem-se como marco inicial da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, ocorrida em 12.7.2018, conforme informações fornecidas pela Administração Pública (Id. 187751242 – autos originários), indicando a data de ciência pelo DOE.

Dessa forma, entre a data de constituição definitiva do crédito tributário – 12.7.2018 – e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada, ora agravada, em 03.12.2020, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos referente aos créditos tributários dos meses de julho a novembro de 2013.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento: “
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal.
”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1011719-02.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025).
[sem destaque no original].

Portanto, correto o afastamento da prescrição dos créditos tributários feito pelo Magistrado de Primeira Instância.

2. DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

A parte agravante sustenta, ainda, a nulidade da certidão de dívida ativa, sob o argumento de que estaria eivada de vícios insanáveis, notadamente pela ausência de adequada fundamentação legal, bem como por irregularidades verificadas no âmbito do processo administrativo, especialmente em razão da inexistência de notificação válida acerca de sua constituição.

É certo que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas, consoante a Súmula n. 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

Assim, as matérias que exigem a produção de provas robustas, demandando dilação probatória, ultrapassam os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser arguidas na via correta.

No caso
sub judice
, o agravante alega a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2018826338, pela ausência de indicação específica dos fundamentos legais que lastreiam a execução, bem como em razão de vício no processo administrativo de origem, do qual não teria sido regularmente notificado.

Em consonância com a decisão do d. Juízo
a quo
, entendo que os argumentos levantados pela parte executada, ora agravante, por sua própria natureza, exigem produção de provas e análise técnica, extrapolando os limites da via eleita.

Isso porque a certidão de dívida ativa goza,
prima facie
, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei n. 6.830/80, presunção esta que não pode ser ilidida por meras alegações, exigindo prova robusta.

Com efeito, da análise dos autos constata-se o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a regularidade formal da certidão de dívida ativa em questão, conforme estabelecido no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, especialmente com relação ao fundamento legal da exação. Senão, vejamos:

Logo, não há falar em nulidade ou irregularidade do título executivo, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado encontra-se acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, artigo 373, inciso I). Todavia, embora sustente a irregularidade na citação/notificação no âmbito administrativo, o agravante não juntou aos autos a íntegra do processo administrativo, inviabilizando, assim, a análise da alegada nulidade.

Ressalta-se, por outro lado, que os documentos acostados aos autos pelo exequente evidenciam que o crédito tributário foi devidamente formalizado e constituído mediante o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 358352/54/28/2018, regularmente publicado no Diário Oficial Estadual, em 12.7.2018. Tal circunstância reforça a incumbência do embargante de infirmar a presunção de legitimidade do referido título, mediante a adequada produção probatória.

Dessa forma, considerando a necessidade de dilação probatória indicada na decisão recorrida, a manutenção do entendimento do d. Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

O agravante alega, ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, visto que se retirou formalmente do quadro societário em 05.9.2018, tendo transferido integralmente suas cotas ao novo sócio.

É cediço que, não obstante o teor da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a consolidada jurisprudência pátria que reconhece a cognição restrita da exceção de pré-executividade, este e. Tribunal de Justiça tem admitido o exame da ilegitimidade passiva por meio dessa via excepcional, desde que demonstrada de forma inequívoca, por meio de documentos pré-constituídos, e sem a necessidade de dilação probatória. Senão, vejamos:

“[...]
É admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória.
” (TJMT, apelação cível n. 1001803-80.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025).

“[...]
1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada por prova documental pré-constituída.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1006434-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.6.2025, publicado no DJe em 16.6.2025).

Nesse sentido, o ex-sócio é responsável por dívida da sociedade empresarial até 02 (dois) anos de sua retirada da sociedade, com relação às obrigações sociais contraídas antes da averbação da sua retirada, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil:

“
Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.
”

Ocorre que, na instância de origem, a parte agravante limitou-se a apresentar certidão simplificada da pessoa jurídica, na qual consta a identificação de KAIQUE APARECIDO DE JESUS como sócio administrador. Referido documento, contudo, não menciona o agravante, tampouco traz qualquer indicação acerca de sua eventual retirada do quadro societário, revelando-se, portanto, insuficiente para fundamentar a pretensão ora deduzida em sede recursal.

Ademais, os documentos ora acostados aos autos do presente agravo de instrumento, tidos pela parte como hábeis à comprovação do alegado, não foram submetidos à apreciação do Juízo
a quo
. Assim, seu exame por este e. Tribunal implicaria evidente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito:

“[...]
2. A análise pelo Tribunal de prova que não foi apreciada no juízo de primeira instância impede sua apreciação pelo e. Tribunal, mormente em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição

[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1027174-81.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05.2.2024, publicado no DJe em 05.2.2024).
[sem destaque no original].

Por certo,
o recurso de agravo de instrumento devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pelo ato judicial impugnado – cabendo a análise quando ao acerto ou não –, e devidamente impugnado em grau recursal. Desse modo, ao analisar os autos com os mesmos elementos de prova que estavam à disposição do Magistrado singular, não vislumbro qualquer razão para a reforma do
decisum
.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS RODRIGUES CARVALHAES e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025